Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-30.2019.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000062-30.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), BIANK MARCONDES PEREIRA - CPF: 864.166.341-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU ORALMENTE O PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº.:

1000062-30.2019.8.11.9005

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres

Agravante(s):

BIANK MARCONDES PEREIRA

Agravado(s):

MUNICIPIO DE CACERES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/02/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DA PRETENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o alegado dano irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, a pretensão do Autor esgota o objeto da ação principal, sendo vedado por lei.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento visando a concessão de antecipação de tutela para que determine ao Município de Cáceres a obrigação de fazer alusiva a nomeação e posse, incontinenti, do Agravante para o cargo de motorista. Pugna ao final, pela antecipação e tutela recursal pretendida.

As informações não foram prestadas.

Devidamente intimado, o Agravado se manifestou, pugnando pelo não provimento ao recurso (ID n° 7267243).

A representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção (ID 6906503).

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como destaquei quando da análise do pedido de urgência, t
rata-se de agravo de instrumento aviado por BIANK MARCONDES PEREIRA contra a decisão interlocutória que indeferiu a liminar pleiteada, no sentido de determinar ao Município de Cáceres a obrigação de fazer inerente à nomeação e posse incontinenti do
Agravante para o cargo de motorista, por ter o mesmo perdido o prazo para apresentação dos documentos de nomeação, visto que não comunicado.

Após a detida análise dos autos, entendo que a concessão da liminar pleiteada pelo Agravante, esgotaria a pretensão o objeto da ação principal, sendo vedado por lei:

LEI Nº 8.437, DE 30 DE JUNHO DE 1992.

Dispõe sobre a
concessão de medidas cautelares
contra atos do Poder Público e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Observa-se ainda, que a parte agravante não consegue demonstrar o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o alegado dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja deferida a liminar pleiteada.

Não se observa o cumprimento dos limites e ditames do artigo 300 do NCPC, que determina a urgência de forma clara, o que implica no indeferimento da tutela perquirida.

Preceitua o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que:

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

De igual forma, o fato de eventualmente ter ou não vaga, não garante ao Agravante o direito à nomeação
neste momento. A administração Pública,
dentro do que lhe pertine, tem a sua discricionariedade e limites legais e orçamentários para a nomeação e empenho de despesas, não podendo o Poder Judiciário substitui-la nestes quesitos.

Por fim, destaco que a presente decisão não quer dizer que o Agravante não tenha o direito pleiteado no processo principal.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inelterada a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020